Tribunal: TJDFT
Processo: 0717001-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717001-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CARDOSO AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, ZOOP TECNOLOGIA &amp; INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA CARDOSO contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de ressarcimento cumulada com pedido de indenização de no 0701574-44.2025.8.07.0010 ajuizada pela parte recorrente em desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL, indeferiu pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Sem preparo. É o relato do necessário. Decido: Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se as partes agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital